Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-73.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009861-73.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS DIEGO DA SILVA - CPF: 125.975.994-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DIORGENES URBANO BORGES DA SILVA - CPF: 044.952.951-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA VIOLÊNCIA POLICIAL E DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E JUS A FRAÇÃO MÁXIMO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA VIOLÊNCIA POLICIAL – TORTURA RELATADA SOMENTE AO PERITO OFICIAL – NÃO HÁ REGISTRO DE CONFISSÃO - POLICIAIS NÃO FORAM QUESTIONADOS OS ATOS DE AGRESSÃO – INEXISTEM DE PROVAS DE QUE A ABORDAGEM FOI VIOLENTA – ARESTOS DO TJMT E TJDF – PRELIMINAR REJEITADA - BUSCA E APREENSÃO VEICULAR E DOMICILIAR – DISPENSA DE CELULARES EM VIA PÚBLICA - ATO PRESENCIADO POR POLICIAIS MILITARES – TENTATIVA DE FUGA COM O VEÍCULO - FUNDADA RAZÃO ACERCA DE CRIME – CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO POLICIAL NA BUSCA VEICULAR JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – BUSCA DOMICILIAR – NÃO HOUVE – FORAM A RESIDÊNCIA SOMENTE PEGAR DOCUMENTO DO APELANTE - PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – TRÁFICO URBANO – QUANTIDADE – COMPATÍVEL COM TRAFICÂNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – TRAZER CONSIGO – CONSUMO PESSOAL – ASSERTIVA – NÃO VEROSSÍMIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO –RESPONSABILIZAÇÃO NÃO ELIDE – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEQUENA QUANTIDADE – REDUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/3 – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados [...]”
(TJMT – N.U: 00011296120188110023).

“Não comprovada a alegação da prática de tortura por parte dos policiais [...], rejeita-se a preliminar de nulidade processual aventada.”
(TJDF, AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006)

Eventual tortura/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091).

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.”
(
TJMT,
N.U 1015953-38.2022.8.11.0000)

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em 22 “trouxinhas”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de trazer consigo, porções individuais [de maconha] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”. (TJMT, Enunciado Criminal 3)

A propriedade da droga [maconha] e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões [droga e balança de precisão embaixo do banco do veículo] e depoimentos dos policiais militares, os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

A quantidade de maconha apreendida [138,64g]
não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

“Assim, sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3 [...]”
(STJ, REsp n. 1.838.235/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1009861-73.2022.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): CARLOS DIEGO DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
CARLOS DIEGO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE N.U
1009861-73.2022.8.11.0055
), que o condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 149548907).

O apelante suscita: 1)
“teria sido agredido com ‘sacolada’ na cabeça durante a abordagem policial”
; 2)
ilegalidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar por ausência de fundadas razões. No mérito, alega que: 1) inexistem provas seguras da traficância; 2) faria jus a fração máxima no tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam acolhidas as preliminares e, consequentemente, absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzidas as penas do tráfico (ID 149548915).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149548919).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1. Preliminares de nulidade – A defesa sustenta que o apelante, durante a prisão em flagrante, foi torturado pelos policiais militares – Alega, também, que a revista veicular ocorreu de maneira injustificada – Por fim, aduz que os policiais militares encontraram a droga na residência do apelante, tendo o ingresso ao domicílio ocorrido de maneira ilegal - Improcedência – Ausência de comprovação do abuso policial relatado – Ausência de questionamento acerca da suposta tortura durante a instrução processual – Réu que permaneceu em silêncio na fase inquisitorial, inexistindo nexo de causalidade entre a tortura aventada e eventual ato processual viciado, em razão da suposta ilegalidade – No que se refere à busca domiciliar, havia fundada suspeita para o ato, vez que o réu tentou se evadir da abordagem policial – Por fim, a alegação de violação de domicílio também não se sustenta, eis que os militares foram até a residência do acusado apenas para que ele buscasse seu documento de identificação, sendo que a droga já havia sido localizada em seu poder, quando da abordagem inicial, na busca veicular – Policiais que não ingressaram na residência do réu para realizar busca domiciliar – Preliminares que devem ser rejeitadas. 2. Mérito – 2.1 Pedido de absolvição – A defesa sustenta que o édito condenatório se baseou somente em testemunhos policiais, razão pela qual as provas de autoria são insuficientes – Sem razão – Depoimentos policiais que se mostraram firmes e coesos – Ausência de demonstração de qualquer macula quanto aos relatos dos militares – Provas colhidas em inquérito que foram corroboradas em Juízo – Precedentes deste e. TJMT – Condenação que deve ser mantida. 2.2 Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 em grau máximo – Inviabilidade – A d. Magistrada a quo justificou o emprego da fração intermediária de diminuição (1⁄2), em razão da considerável quantidade de droga apreendida com o apelante (22 porções de maconha, totalizando 138 g) – A expressiva quantidade de drogas é fundamento válido para não reduzir a pena na fração máxima – Diminuição de pena aplicada de acordo com os ditames da razoabilidade. Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 153680675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS
“ADVINDAS DA VIOLÊNCIA POLICIAL”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas sob assertiva de que teria sido “torturado” pelos policiais militares.

Vejamos.

Realmente, o perito oficial [Adil Pinheiro de Paula] concluiu, no Laudo Pericial N.o 600.1.02.2022.013821-01, que
“Carlos Diego Da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
.

Ocorre que o apelante CARLOS DIEGO DA SILVA foi ouvido perante o delegado de Polícia [Jailson Peres Da Silva], ato esse redigido por escrivão de Polícia [Ricardo Guth Justino], oportunidade em que todos assinaram o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório [no 2022.8.94316],
“por biometria”
, do qual infere-se que teve ciência de seus direitos constitucionais e, na ocasião, não informou/alegou nenhuma violência policial.

A suposta tortura foi expressa somente ao perito oficial, no momento do exame de lesão corporal. Além disso, não há, sequer, registro de que o apelante tenha confessado a autoria delitiva aos agentes policiais, de modo a
“contaminar”
as provas.

Como bem destacado pelo Juízo singular, “
os policiais militares ouvidos em Juízo sequer foram questionados a respeito da prática de atos de tortura contra o acusado CARLOS pela defesa deste, inexistindo elementos de prova que possam atestar o nexo de causalidade entre as lesões constatadas pelo laudo pericial e a eventual conduta dos policiais, a corporificar, indene de dúvidas, que a abordagem se deu de forma violenta”
, (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID. 149548907).

Em suma, inexistem provas de que os policiais agrediram o réu, tampouco que obtiveram qualquer confissão ilícita ou objetivavam, por razões pessoais, prejudica-lo.

Com efeito,
“afasta-se a preliminar de nulidade das provas, arguida sob o fundamento de terem sido obtidas por meio ilícito (tortura), se este não restou demonstrado, bem como o apelante não confessou a prática dos delitos imputados [...]”
(TJMT – N.U: 00011296120188110023 MT, Relator: Gilberto Giraldelli -

15.7.2019).

No mesmo sentido, colhe-se julgado do e. TJDF:

“Não comprovada a alegação da prática de tortura por parte dos policiais [...], rejeita-se a preliminar de nulidade processual aventada.”
(AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006 - Relator: Des. Cruz Macedo - 18.11.2019)

Atente-se que eventual tortura/violência “
deve ser averiguada em procedimento próprio”
, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.6.2018).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar [apreensões de 22 (vinte e duas) porções de maconha, balança de precisão e
R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) em dinheiro]
sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Diorgenes Urbano Borges da Silva e Natan Vieira Alves que, em 25.5.2022, por volta das 18h50, foram acionados pelo
“serviço de Inteligência da Polícia Militar”
informando que uma pessoa conhecida por “Lagoa” estaria vendendo entorpecentes com o veículo GM Astra, placa KAS 2204.

Em patrulhamento, localizaram o referido veículo sendo conduzido por CARLOS DIEGO DA SILVA [apelante] que, ao visualizar a viatura policial, dispensou “algo pela janela”, tentou empreender fuga,
“realizando manobra brusca com o carro”
, porém, os policiais conseguiram abordá-lo.

Na revista veicular, localizaram 22 (vinte e duas) porções de maconha, pesando
138,64g (cento e trinta e oito gramas e sessenta e quatro centigramas),
embaixo do banco do passageiro, além de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) em dinheiro e uma balança de precisão. Logo após, voltaram ao local onde havia sido dispensado alguns objetos e encontraram 3 (três) aparelhos celulares quebrados. Após, conduziram o apelante até a sua residência do para pegar o documento de identificação.

No caso, a busca e apreensão veicular foi motivada pela dispensa de “objetos”, em via pública, presenciada pelos agentes policiais em rondas de rotina e na tentativa de fuga do apelante com o seu veículo.

As circunstâncias concretas do caso [
dispensa de “objetos”, em via pública, presenciada por agentes policiais, e evasão com veículo ao avistar a viatura policial] traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial na busca veicular, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 791.532/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

Nesse sentido, decidiram este e. Tribunal e o e. TJMG:

“A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.”
(
TJMT,
N.U 1015953-38.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.9.2022);

Em relação à busca domiciliar,
“os policiais militares afirmaram em Juízo que foram a residência do réu tão somente para pegar seu documento de identificação, já que este havia se identificado de maneira errônea [...] não há nenhuma prova que demonstre que houve o ingresso ilícito por parte dos militares na residência do acusado, se tratando de mera alegação defensiva
[...], como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau (Jose de Medeiros, procurador de Justiça – ID 153680675)

Nesse quadro, não se reconhece as nulidades apontadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 25 de maio de 2022, por volta das 18h50min, em via pública, mais precisamente na Rua 30 de Julho, Vila Santa
Terezinha, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Carlos Diego da Silva (“Lagoa”), com consciência e vontade, trazia consigo e vendia drogas, consistentes em 22 (vinte e duas) porções de maconha (massa: 138,64 g), conforme apreensão (id. 87076154) e laudo de constatação (id. 87076165), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Carlos Diego da Silva (“Lagoa”) como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 149548873).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela posse irregular de munição de uso permitido e dosou as penas do tráfico, nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito encontra-se comprovada de forma inequívoca nos autos através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação, Laudo Definitivo e declarações testemunhais prestadas extrajudicialmente e em Juízo, das quais se denota a existência do entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu CARLOS DIEGO DA SILVA, vulgo “Lagoa”.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial militar, condutor do flagrante, Natan Vieira Alves, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos: [...].

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais que conduziram a prisão em flagrante, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. Sobre o valor probatório dos depoimentos dos policiais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08, segundo o qual Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017). [...]

O acusado CARLOS DIEGO DA SILVA, vulgo “Lagoa”, como esperado, negou a prática delitiva, alegando que a droga que portava era para consumo próprio.

Nada obstante, suas declarações, quando cotejadas com o plexo probatório produzido nos autos, se mostram desarrazoadas e desprovidas de credibilidade.

Ademais, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório capaz de lhe conferir algum foro de verossimilhança, máxime porque os policiais ouvidos na fase inquisitorial e em Juízo, prestaram declarações coerentes e harmônicas, não havendo evidências de que eles tivessem interesse para, falsamente, incriminar o réu. [...]

O art. 33 da Lei no 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “trazer consigo” 22 (vinte e duas) porções de Cannabis sativa sp. (maconha), com massa total bruta de 138,64 g.

Oportunamente, registra-se que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a posse, a guarda, o depósito, o oferecimento e a entregada substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça deste Estado grafado desta maneira: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.” Assim, não obstante a tese de insuficiência probatória proposta pela defesa do acusado, os depoimentos testemunhais aliados às demais provas dos autos revestem-se de inegável eficácia probatória, e são suficientes para embasar o édito condenatório na forma descrita na denúncia. Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado CARLOS DIEGO DA SILVA, vulgo “Lagoa” é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Por fim, o tráfico privilegiado é aplicável a réu por ele ser primário, ostentar bons antecedentes e não haver indícios de que ele integre organização criminosa. Todavia, em razão da considerável quantidade de maconha em seu poder (138,64 g.), faz-se necessário a modulação da fração para reduzir a sua pena em 1 ⁄ 2 ( metade). [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu CARLOS DIEGO DA SILVA, vulgo “Lagoa”, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos. Na segunda fase da dosimetria, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, motivo pelo qual mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos. Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, conforme fundamentação acima exposta, razão pela qual reduzo a pena em metade 1/2, e encerro a PENA DEFINITIVA ao réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos. Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 149548907)

Pois bem.

A

materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 149549698) e Laudo de Constatação Preliminar (ID. 149548860) e Laudo Pericial no 3.14.2022.86113-01 (ID 149548903), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Natam Vieira Alves, policial militar (ID 149549696), Diorgenes Urbano Borges da Silva, policial militar (ID 149549697), e interrogado
CARLOS DIEGO DA SILVA
, apelante (ID 149548850).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Natam Vieira Alves, Diorgenes Urbano Borges da Silva, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID
149548899
).

Dito isso, vejamos.

Os agentes públicos responsáveis pelo flagrante [
Natam Vieira Alves e Diorgenes Urbano Borges da Silva
] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 22 (vinte e duas) porções de maconha, com peso total de 138,64 (cento e trinta e oito gramas e sessenta e quatro centigramas),
além de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) em espécie e uma balança de precisão

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) em 25.5.2022, por volta das 18h50, foram acionados pelo
“serviço de Inteligência da Polícia Militar”
informando que uma pessoa, conhecida por “Lagoa”, estaria vendendo entorpecentes com o veículo GM Astra, placa KAS 2204; 2) em patrulhamento no Bairro Santa Terezinha, localizaram o referido veículo, o qual estava sendo conduzido por CARLOS DIEGO DA SILVA [apelante]; 3) o apelante, ao visualizar a viatura policial, dispensou “algo pela janela” e tentou evadir,
“realizando manobra brusca com o carro”
, porém, conseguiram abordá-lo; 4) em revista veicular, encontraram, embaixo do banco do motorista, 22 (vinte e duas) porções de maconha, pesando 138,64g (cento e trinta e oito gramas e sessenta e quatro centigramas), além de R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) em espécie e uma balança de precisão; 5) após, voltaram ao local onde havia sido dispensado os objetos e encontraram 3 (três) aparelhos celulares quebrados; 6) em continuidade, se dirigiram até a residência do apelante para pegar seu documento pessoal.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em 22 “trouxinhas”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de trazer consigo, porções individuais [de maconha] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se que a quantidade da maconha [
138,64
] também se mostra compatível à traficância, visto que permitiria a confecção de aproximadamente 140 (cento e quarenta) cigarros da droga, considerada a quantia de 1g (um grama) por “baseado”, segundo informação técnica (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

Outrossim, nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), podendo ser revendidos pelo
valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga, com 1g (um grama) cada, de acordo com informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
) e auferir um lucro de aproximadamente
R$2.100,00 (dois mil e cem reais)
, se considerado 140 (cento e quarenta) cigarros.

Com efeito, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a assertiva da Defesa de que a substância entorpecente seria destinada ao consumo pessoal não se mostra verossímil, ao considerar que
a quantidade apreendida [138,64g] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra muito superior ao limite máximo permitido para consumo pessoal na maioria dos países que permitem ou toleram a posse de droga, por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar, separadamente, até
20g de maconha
e 1g de cocaína; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
e
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

De toda sorte, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Em suma, a propriedade da droga [maconha] e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões [droga e balança de precisão embaixo do banco do veículo] e depoimentos dos policiais militares, os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras da traficância.

Quanto ao tráfico privilegiado, o Juízo singular reconheceu a minorante por estarem preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, tampouco integrar organização criminosa] e aplicou a fração de 1/2 (metade) em razão da quantidade de maconha apreendida [138,64g].

Todavia, essa quantidade
não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Sob essa ótica [pequenas quantidades de droga], o c. STJ autorizou incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços):

“Assim, sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3 [...]”
(REsp n. 1.838.235/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.11.2019).

Por conseguinte, torna-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, mantido a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma pena de multa, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023